Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-02.2026.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa; (ii) competência dos Juizados Especiais para o processo e julogamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a alegação de decisão surpresa, porquanto a sentença extintiva não introduziu fundamento novo ao analisar a admissibilidade da pretensão deduzida pela autora ao procedimento instituído na Lei 9.099/95. Ao contrário, a menor complexidade da causa é pressuposto legal para a competência dos Juizados Especiais, extinguindo-se o processo quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei, independentemente de prévia intimação das partes. Inteligência dos artigos 3.o e 51, II e § 1.o, da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
4. A pretensão deduzida está atrelada à rescisão de contratos de seguro prestamista e restituição proporcional dos valores pagos a título de prêmio. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e tampouco cálculos contábeis complexos, inexistindo complexidade técnica ou fática apta para afastar a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento. No mesmo sentido: Acórdão 2103285, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 16/03/2026; Acórdão 2104508, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 25/03/2026. Incompetência dos Juizados Especiais afastada.
5. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento, deve ser desconstituída a sentença extintiva e, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, assegurada a regular formação do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular formação e instrução do processo.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
8. Súmula do julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2103285, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 16/03/2026; Acórdão 2104508, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 25/03/2026.